Tribunal: TJSP
Processo: 1020624-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE EXAME MÉDICO – PRESENÇA DE CICATRIZ – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E PARTICIPAÇÃO NAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE EXAME MÉDICO – PRESENÇA DE CICATRIZ – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A exclusão da parte autora do referido certame, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Os elementos constantes dos autos indicam que o diagnóstico médico, registrando o problema experimentado pela parte autora (cicatriz cirúrgica na boda lateral do médio-pé direito), é incapaz de impedir o exercício regular das respectivas funções inerentes ao cargo público pretendido. 3. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório corrobora tal conclusão. 4. Ilegalidade, nulidade e irregularidade do ato administrativo, ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 5. Possibilidade de reintegração da parte autora e a participação nas demais fases subsequentes do referido Concurso Público, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.